Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-48.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800237-48.2016.8.14.0010

APELANTE: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.

APELADO: DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO POR TERCEIRO PERTENTE À EMPRESA DIVERSA DA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves que julgou improcedente a ação monitória ajuizada com fundamento em notas fiscais e canhotos de entrega supostamente assinados por representante da parte ré. A sentença reconheceu a insuficiência probatória da existência do crédito, especialmente pela ausência de comprovação de entrega das mercadorias à empresa demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora — notas fiscais e comprovantes de entrega — constituem prova escrita idônea a embasar o ajuizamento da ação monitória, em especial quanto à efetiva entrega das mercadorias à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega pode, em tese, constituir prova escrita hábil para a ação monitória, desde que assinada pelo destinatário ou seu representante e vinculada à relação jurídica demonstrada.

4. No caso, os canhotos de entrega estão assinados por terceiros não identificados e contêm carimbo de empresa distinta da parte ré, o que fragiliza a presunção de entrega das mercadorias ao destinatário indicado.

5. A parte ré nega a realização do negócio jurídico e a recepção dos produtos, cabendo à autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A ausência de duplicata aceita, de assinatura reconhecida pela parte ré ou de qualquer outro documento que comprove a relação jurídica entre as partes impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito.

7. Jurisprudência convergente reconhece que a assinatura de terceiros estranhos à lide em comprovantes de entrega afasta a idoneidade da prova para fins de ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega assinado por representante da parte ré não constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória; 2. A existência de carimbo de empresa diversa nos canhotos de entrega fragiliza o vínculo probatório com a parte demandada, afastando a certeza do crédito; 3. Cabe à parte autora comprovar a existência da relação jurídica e a entrega da mercadoria para constituir o título exigível em ação monitória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 487, I; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 778.852/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 04.09.2006; TJ-MG, AC 10000190527317001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 26.09.2019; TJ-MT, AC 0008457-61.2017.811.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.07.2021; TJ-TO, AC 0011929-77.2016.8.27.2706, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 20.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800237-48.2016.8.14.0010

APELANTE:

TRES CORACOES ALIMENTOS S.A

APELADO:

DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. contra sentença (id. 29360382) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que julgou improcedente a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada contra DREIDISSON DO NASCIMENTO NUNES – ME, sob fundamento de ausência de prova suficiente quanto à constituição do crédito perseguido.

Transcrevo excerto da decisão guerreada:

“...

Portanto, não é hipótese de rejeição liminar dos embargos monitórios.

Em progressão, importa destacar que a prova escrita hábil a dar respaldo ao ajuizamento da ação monitória deve ser idônea para a demonstração da existência do crédito exigido, desde logo.

Verifica-se assim, que não constam os documentos necessários à pretensão da autora, quais sejam, a duplicata, o respectivo aceite e/ou a comprovação de efetiva entrega da mercadoria.

No caso em tela, em que pese a alegação da empresa requerente, não consta nos autos a mencionada duplica que originou o suposto crédito, há tão somente 2 notas fiscais e dois 2 canhotos de entrega que estão assinados por terceiro e com carimbo de uma empresa conhecida nesta comarca, qual seja, empresa Bom Jesus, ou seja, empresa diversa da requerida, ora embargante (ID 1005487).

O embargante nega a existência do negócio jurídico entre as partes, e sustenta que inexiste nos autos documento hábil, assinado pela empresa embargante, bem como não reconhece que a assinatura seja de algum empregado de sua empresa.

Logo, não restou comprovado o liame jurídico da existência efetiva da dívida por meio dos documentos acostados, não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de débito passível de ser buscado pela via monitória.

Ressalte-se que a propositura de ação monitória não exige como requisito formal a comprovação de protesto da duplicata.

O STJ tem entendimento pacificado no sentido de que "a nota fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória" (REsp 778.852/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 4.9.2006).

No entanto, a empresa requerida não reconhece a assinatura aposta no canhoto, não consta nos autos a mencionada duplicata e as notas fiscais estão assinadas por terceiros estranhos a lide e com carimbo de outra empresa, não há outros documentos que embasam com plena certeza o direito da Requerente, logo, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível.

Incumbe à parte que produziu o documento comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, não restou demonstrada a existência da dívida pela autora, pois não há provas robustas de que é devida a cobrança do título, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido monitório, por conseguinte, resolvo a demanda com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (id. 29360385), a parte autora alega ser credora da quantia de R$ 53.769,23, representada por duplicata virtual não aceita, com base em notas fiscais e canhotos de entrega de mercadorias. Sustenta que, embora o título não tenha força executiva, seria possível o ajuizamento da ação monitória lastreada em tais documentos.

A parte ré, por sua vez, opõe embargos monitórios alegando que não realizou as compras mencionadas, tampouco recebeu os produtos indicados, impugnando a autenticidade dos canhotos apresentados, uma vez que assinados por terceiro estranho ao quadro funcional e com carimbo da empresa BOM JESUS, diversa da embargante.

O Juízo de primeiro grau acolhe os embargos, reconhecendo a ausência de prova robusta quanto ao vínculo jurídico e à entrega das mercadorias à parte demandada, julgando improcedente o pedido monitório.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que os documentos apresentados são idôneos a embasar a ação monitória.

Contrarrazões apresentadas ao id. 29360389.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência da prova escrita apresentada pela parte autora para o ajuizamento da ação monitória, em especial quanto à efetiva entrega das mercadorias à parte ré.

No caso vertente, a parte autora instruiu a inicial com notas fiscais e respectivos canhotos de entrega supostamente assinados pelo recebedor. Contudo, conforme corretamente ponderado na sentença de origem, as assinaturas constantes dos referidos comprovantes pertencem a terceiro estranho à lide e ostentam carimbo da empresa BOM JESUS (id. 29360354), distinta da empresa ré.

A prova produzida, portanto, não permite vincular com segurança a entrega das mercadorias à parte demandada, sendo insuficiente para configurar, de modo inequívoco, o fato constitutivo do direito invocado, notadamente porque a parte ré nega veementemente a realização do negócio jurídico alegado na exordial.

É incontroverso que incumbe à parte autora demonstrar a veracidade de seus fundamentos, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória. A simples juntada de notas fiscais desacompanhadas de comprovação inequívoca da entrega ao destinatário legítimo não supre os requisitos da ação monitória, conforme entendimento reiterado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, ressalte-se que o carimbo de empresa diversa à parte ré retira qualquer presunção de veracidade quanto ao recebimento das mercadorias pela destinatária indicada nas notas fiscais, tornando-se insustentável a pretensão de reconhecimento do crédito sem lastro probatório mínimo de sua origem.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA - CANHOTO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. - A nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias é prova escrita suficiente para o ajuizamento do procedimento monitório - Inexistindo prova da relação jurídica alegada pela autora e da efetiva entrega das mercadorias por ausência de identificação da pessoa que assina o canhoto da nota fiscal, não há como compelir a ré ao pagamento cobrado na inicial. (TJ-MG - AC: 10000190527317001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/09/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA – ASSINADO POR TERCEIRO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENCIA DE PROVA DE NEGÓCIO SUBJACENTE – DOCUMENTOS INSUFICEINTES PARA PROVAR O LASTRO COMERCIAL ENTRE AS PARTES – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL (ART. 373. I CPC) – SENTENTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Se ação se embasa nas notas fiscais que arrimam as duplicatas sem aceite, inafastável o reconhecimento de que a prova da efetivação do negócio se mostra imprescindível e se configura na comprovação da entrega das mercadorias. Se as assinaturas apostas nos recibos das notas fiscais são de terceiros e o alegado comprador nega, veementemente, a efetivação do negócio, impõe-se o reconhecimento de que a prova da relação negocial que sustenta a demanda é frágil e inconsistente, e, neste contexto impõe a improcedência da demanda. Na espécie, não comprovou a Apelante a existência de regular relação jurídica mercantil, deixando de fazer prova da efetiva causa subjacente pra lastro à emissão das duplicatas mercantis. (TJ-MT 00084576120178110028 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO . NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE ASSINATURA DO CREDOR. ENTREGA DAS MERCADORIAS ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. DUPLICADA ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. DANO MORAL . CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A simples nota fiscal das mercadorias vendidas acompanhada de recebimento feito por terceiro não é hábil para vincular o apontado comprador, quando inexiste sua assinatura em qualquer destes documentos, ou mesmo um início de prova de que tenha ao menos solicitado os produtos . 2. A duplicata é título de crédito causal, cuja origem só pode ocorrer de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, devendo ser assinada pelo comprador, nos termos do artigo 2º, Lei n 5.474, de 18 de julho de 1968. 3 . In casu, a nota fiscal e a duplicata foram assinadas por terceiro estranho aos autos. 4. Não se pode admitir como certo um negócio jurídico baseado em documentos produzidos unilateralmente pelo vendedor/credor, imputando a um qualquer devedor a obrigação de pagar o valor constante em nota-fiscal. 5 . As provas produzidas são suficientes para o reconhecimento da falha na prestação de serviços, diante da inscrição indevida do nome do requerido (evento 35, DECL3, dos autos originários), devendo ser mantida a indenização por dano moral. 6. Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, constituindo, assim, o seu direito, a improcedência de seu pedido inicial é a medida que se impõe. 7 . Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 1 (TJTO , Apelação Cível, 0011929-77.2016 .8.27.2706, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , julgado em 20/10/2021, juntado aos autos em 05/11/2021 14:16:27) (TJ-TO - Apelação Cível: 00119297720168272706, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 20/10/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim, não havendo nos autos prova escrita idônea da entrega das mercadorias à parte ré, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação monitória, diante da ausência de comprovação do vínculo obrigacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025